Tribunal: TJDFT
Processo: 0728574-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por EDUARDO PAULINO DOS SANTOS LIMA (agravante/executada) em face da decisão (ID 200312167 , dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0704214-03.2023.8.07.0006, proposta por JOSE CASSIO PENA (agravado/exequente), na qual o magistrado deferiu “a penhora sobre o veículo ID. Caminhoneta Mitsubishi L200 TRITON HPE D, PRATA, Placa OMP7J19, 2014/2015.”. Em suas razões recursais (ID 61408731), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o agravado/exequente já obteve mais de 30% do lucro, e o crédito advindo de março de 2021, já se encontra satisfeito e com lucro desde janeiro de 2022, não se devendo mais arbitrar questões referentes a continuidade do presente pleito. Alega que a decisão combatida deve ser reformada no sentido de destituir de direito a penhora fundada no pleito exordial com uso de título de crédito advindo de atividade ilícita (usura/agiotagem), com o fim de se decidir nos autos o total indeferimento dos pedidos exordiais para evitar que prospere com o apoio jurisdicional a prática de atividade ilícita. Argumenta que o agravado/exequente incorre atualmente em um ato de litigância de má-fé, ao usar o processo para conseguir objetivo ilegal (lucro obtido da atividade ilícita de usura/agiotagem), e, caso prossiga com os autos, incorrerá também em um segundo ato de alterar a verdade dos fatos caso não tragam provas cabais de uma relação jurídica lícita, como um contrato de mútuo firmado em cartório na época da aquisição do empréstimo (que não existe de fato). Defende que, diante disso, a requisição de que sejam reconhecidos os fundamentos da presente peça, e se mantiveram as insistências do autor em forma de recursos ou petições sem prova documental de que existe uma relação jurídica lícita entre as partes, faz-se necessário aplicar multa de litigância de má-fé, independente da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, no sentido de se observar o negócio jurídico com objeto ilegal firmado entre as partes; bem como que seja revogada a penhora no rosto dos autos referentes a caminhonete TRITON, haja vista que o crédito já se encontra satisfeito nas normas legais; e, por fim, que seja revogada a penhora de R$5.000,00 (cinco mil reais), feita em conta bancária do agravante/executado. Preparo (ID 61413333). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a penhora sobre o veículo: Caminhoneta Mitsubishi L200 TRITON HPE D, PRATA, Placa OMP7J19, 2014/2015. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.